Tribunal: TJDFT
Processo: 0709725-02.2025.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONHECIDO. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. LEGALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE. PARTICULARIDADES DO PERFIL DE RISCO NÃO DISCUTIDAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão, confirmando a liminar e consolidando a propriedade e a posse plena do veículo em favor da instituição financeira credora. Na mesma decisão, foi julgado improcedente o pedido reconvencional de revisão contratual e restituição de valores, formulado pelo réu. O apelante foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. Nas contrarrazões, a instituição financeira impugnou o benefício da gratuidade, ao passo que o apelante requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a impugnação à gratuidade de justiça deferida ao apelante na origem; (ii) estabelecer se o pedido de efeito suspensivo ao recurso, formulado na própria petição de apelação, pode ser conhecido; e (iii) determinar se as cláusulas contratuais relativas à capitalização diária de juros e à taxa de juros remuneratórios são abusivas a ponto de descaracterizar a mora e justificar a procedência do pedido reconvencional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação à gratuidade de justiça pode ser apresentada em contrarrazões, conforme autoriza o art. 100 do CPC. Contudo, o benefício, concedido com base em presunção relativa de hipossuficiência (art. 99, §§ 2o e 3o, CPC), somente pode ser revogado mediante prova inequívoca da capacidade financeira, o que não foi demonstrado. A mera celebração de contrato de financiamento não comprova, por si só, a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, sobretudo diante do inadimplemento das parcelas e da ausência de alteração fática superveniente.
4. O pedido de efeito suspensivo ao recurso deve ser formulado em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC. Tendo sido veiculado na própria petição de apelação, após a distribuição do recurso, o pedido revela-se inadequado e não pode ser conhecido, conforme entendimento consolidado desta Corte.
5. A capitalização diária de juros é admitida nas operações com instituições financeiras, desde que expressamente pactuada (MP n. 2.170-36/2001; Lei n. 10.931/2004, art. 28, § 1o, I), e quando a taxa anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal, nos termos do Tema 246 do STJ. No contrato dos autos, tais requisitos foram atendidos, não havendo ilegalidade ou violação ao dever de informação.
6. Os juros remuneratórios pactuados não configuram, por si só, abusividade. A jurisprudência do STJ (Tema 27 e Súmula 382) admite a revisão apenas em casos excepcionais, quando comprovada desvantagem exagerada ao consumidor, consideradas as particularidades do perfil de risco, o que não ocorreu.
7. A taxa aplicada aproxima-se de uma vez e meia a média de mercado, patamar que, embora elevado, não extrapola os limites usualmente reconhecidos como abusivos. Ademais, não foram demonstradas circunstâncias concretas aptas a justificar a revisão.
8. Não restando caracterizada abusividade nos encargos contratuais, não há descaracterização da mora.
9. A notificação extrajudicial foi regularmente expedida, contendo a identificação do contrato e das parcelas inadimplidas, em conformidade com o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.
10. A ausência de purgação da mora após o deferimento da liminar autoriza a consolidação da propriedade e a procedência da ação de busca e apreensão.
11. Diante da manutenção da sentença de procedência da ação principal e de improcedência da reconvenção, não há falar em inversão dos ônus sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
Tese de julgamento:
1. A gratuidade de justiça somente pode ser revogada mediante prova robusta da capacidade financeira, não sendo suficiente a mera existência de contrato de financiamento.
2. O pedido de efeito suspensivo ao recurso deve ser formulado em petição autônoma dirigida ao relator, sendo incabível quando apresentado na própria petição de apelação após a distribuição do recurso.
3. É válida a capitalização diária de juros remuneratórios, quando expressamente pactuada em contrato bancário, e a taxa anual for superior ao duodécuplo da taxa mensal.
4. A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não é, por si só, abusiva, sendo necessária demonstração concreta de onerosidade excessiva.
5. A ausência de abusividade nos encargos contratuais afasta a descaracterização da mora e autoriza a procedência da ação de busca e apreensão.